Tribunal: TJDFT
Processo: 0738729-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-26

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento provisório de sentença. Alienação judicial dos direitos aquisitivos derivados de contrato de alienação fiduciária em garantia.
1. O destino do bem penhorado é, em princípio, a expropriação, sob pena de inutilidade da penhora.
2. Direitos aquisitivos penhorados, relativos a imóvel objeto de alienação fiduciária em garantia, podem ser levados (os direitos e não o imóvel) a leilão, independentemente de quitação do financiamento respectivo e de anuência do credor fiduciário.